Tribunal: TJMT
Processo: 1008562-03.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008562-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (IMPETRANTE), BRUNO ROBERTO DA SILVA - CPF: 070.106.071-92 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), BRUNO ROBERTO DA SILVA - CPF: 070.106.071-92 (PACIENTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON RIBAS NABUCO - CPF: 048.122.241-36 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYRON SAMUEL MARTINS DOS SANTOS - CPF: 023.008.841-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BOATE DOCE DESEJO (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUÇÃO DE MENOR
- PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PACIENTE COM PREDICADOS PESSOAIS, PRISÕES PREVENTIVAS SUBSTITUÍDAS POR TRIBUNAIS EM OUTROS HCS
- PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES -
NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - AFERIÇÃO
NÃO PASSÍVEL EM HC - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 42
- CUSTÓDIA PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME, PENA FIXADA, REGIME ESTABELECIDO, NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO PELO COVID-19

- FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA - ORIENTAÇÃO DO STJ -
PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA - PACÍFICA POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -

PRISÃO DOMICILIAR - GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA POR OUTROS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA - SITUAÇÕES PROCESSUAIS E/OU PESSOAIS DISTINTAS - ENTENDIMENTO NÃO APLICÁVEIS AO PACIENTE - ARESTOS DO STJ E TJMT - M
EDIDAS CAUTELARES - INSUFICIENTES/INADEQUADAS - PACIENTE SEGREGADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - DECISÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria envolve matéria fático-probatória
inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, Enunciado Criminal 42
).

A prisão preventiva, após sentença condenatória, consubstanciada na gravidade do delito, na pena fixada e no regime estabelecido, afigura-se justifica sobretudo se o paciente permaneceu segregado durante toda a ação penal (STJ, HC nº 543.289/MT).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43
)

A
“
Recomendação 62/2020 do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, compete ao juiz analisar cada caso concreto,

principalmente a periculosidade social do agente
”
(TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000).

As concessões de prisão domiciliar por outros Tribunais de Justiça referem-se a situações processuais e/ou pessoais distintas, nas quais apuram-se crimes diversos, com decisões judiciais não fundamentadas e/ou com pacientes que preencheram os requisitos relativos aos fatores de risco do COVID-19, de modo que
não se aplicam ao paciente (STJ,
PExt no HC nº 109.451/SP; TJMT, N.U 1009944-36.2017.8.11.0000).

“Tendo o paciente permanecido preso durante o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação nas vias ordinárias. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(STJ, AgRg no HC nº 454.765/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008562-03.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S):

DR. GILBERTO JOSE CADOR

PACIENTE (S):

BRUNO ROBERTO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNO ROBERTO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 230916), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [duas vítimas], e corrução de menor - art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP e art. 244-B do ECA - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1)
“não há provas suficientes para a condenação”
do paciente; 2) o Juízo singular não teria fundamentado o indeferimento do pedido de liberdade de
“forma individualizada”
; 2) o paciente tem
“endereço fixo e ocupação lícita”
; 3)
“a possibilidade de contrair coronavírus e/ou outras enfermidades na cadeia pública”
justificaria a concessão de prisão domiciliar ao paciente; 4)
em situações semelhantes,
os tribunais substituem a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, dentre as quais prisão domiciliar, a justificar o mesmo benefício ao paciente.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas e/ou prisão domiciliar (ID 39764474), com documentos (ID

39764481/ID 39770490).

O pedido liminar foi indeferido (ID 39884995).

O Juízo singular prestou informações (ID 40518458).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Alegação nulidade da decisão que indeferiu a prisão domiciliar ao paciente. Improcedência. Prisão preventiva que decorre de novo título, consubstanciado na própria sentença condenatória. Negativa de autoria. Impossibilidade de análise do mérito na estreita via do habeas corpus. Pleito de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Ausência de vulnerabilidade viral. Não enquadramento no grupo de risco. Inexistência de constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 41040975)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.2.2020, o Juízo singular condenou o paciente a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como negou o direito de recorrer em liberdade, ao sopesar a gravidade dos roubos e a pena imposta (Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 230916).

Em 30.3.2020, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar com a seguinte fundamentação:

“Inicialmente, cabe consignar que o pedido formulado supra, não pode mais ser invocado com fundamento na ADPF 347/DF do STF, vez que no dia 18.03.2020, o Tribunal supremo negou referendo à decisão monocrática mediante a qual havia conclamado os Juízos da Execução a analisarem providências de cautela no tocante à população carcerária, conforme publicação constante no DJE nº 65, divulgado em 19/03/2020.

Quanto a Recomendação 62/2020 do CNJ traz apenas orientações aos Tribunais e aos Magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo e desde sua edição, este Juízo vem analisando todos os processos de réus preso de forma individualizada, de modo que em sendo cabível, será concedida a prisão domiciliar ou a liberdade provisória aos detentos que preenchem os requisitos descritos em tal norma.

Além disso, a simples alegação de que os réus possam ser contaminados caso permaneçam presos, não é suficiente para que sua prisão seja revogada, até mesmo porque conforme consta na Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso já estabeleceu diversas medidas a serem adotadas pelas Unidades Prisionais a fim de impedir o contágio pelo vírus de todos os detentos.

A esse respeito, registro que inexiste até o presente momento em Primavera do Leste e, muito menos na cadeia pública local, qualquer caso de contágio confirmado do COVID 19 pelas autoridades.

Ademais, na hipótese dos autos, é importante registrar que os réus foram condenados como incursos nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 70 todos do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa em regime inicial fechado, respectivamente, e justificada a necessidade de mantê-los presos diante da permanência dos motivos que ensejaram o decreto de prisão cautelar, conforme expressamente consignado na sentença de fls. 280/287. Além disso, por ora, os condenados não preenchem os requisitos taxados na Lei de Execução Penal para verem-se livres da prisão.

Por estes argumentos, nesse momento, indefiro a pretensão formulada pela defesa de Bruno Roberto da Silva [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 230916)

O impetrante
“interpôs recurso de apelação”
contra a sentença condenatória do paciente (ID 39764474).

Pois bem.

A negativa de autoria envolve matéria fático-probatória
inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, Enunciado Criminal 42
).

No caso, essa matéria deve ser analisada no recurso próprio, qual seja a apelação criminal interposta pela Defesa do paciente,
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal”
(STJ, HC nº 362.253/SP - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 12.9.2016; AgInt no AREsp nº 1054594/RJ - Relator: Min. Sérgio Kukina - 22.8.2019).

Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a manutenção da custódia preventiva na garantia da ordem pública, de forma individualizada, ao sopesar a gravidade do crime [roubo a estabelecimento comercial, no período noturno, mediante emprego de arma de fogo, concurso de 4 (quatro) agentes [dentre eles um adolescente] e
“violência exacerbada contra diversas vítimas”
]; a condenação do paciente em pena superior a 8 (oito) anos de reclusão; o regime inicial fechado; na ausência de comprovação de que o paciente se encontra no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19 (Sistema
Primus
- Código 230916).

A prisão preventiva, após sentença condenatória, consubstanciada na gravidade do delito, na pena fixada e no regime estabelecido, afigura-se justificada sobretudo se o paciente permaneceu segregado durante toda a ação penal (STJ, HC nº 543.289/MT - Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca - 10.2.2020).

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No tocante à prisão domiciliar, a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório acerca do estado de saúde do paciente, a demonstrar que
encontra no grupo de risco da pandemia do COVID-19.

A
“
Recomendação 62/2020 do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, compete ao juiz analisar cada caso concreto,

principalmente a periculosidade social do agente
”
(TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.3.2020).

Ademais, até o dia 7.5.2020], fora confirmado apenas 11 (onze) casos de COVID-19 no Município de Primavera do Leste, dos quais 9 (nove) estão recuperados e nenhum deles se referem a detentos de unidades prisionais [Disponível em:
file:///C:/Users/24355/ Downloads/07052020-nota-informativa-60-[502-070520-SES-MT].pdf
– acesso em 8.5.2020].

Nesse quadro, afigura-se impertinente a substituição da custódia por prisão domiciliar com base da Recomendação 62 do CNJ.

Sobre as concessões de prisão domiciliar por outros Tribunais de Justiça, em outros
Habeas Corpus
, referem-se a situações processuais e/ou pessoais distintas, nas quais apuram-se crimes diversos, com decisões judiciais não fundamentadas e/ou com pacientes que preencheram os requisitos relativos aos fatores de risco do COVID-19, de modo que
não se aplicam ao paciente,
consoante entendimento do c.
STJ e desta e. Câmara (STJ,
PExt no HC nº 109.451/SP - Relator: Min. Og Fernandes - 22.3.2010; TJMT, N.U 1009944-36.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.11.2017).

Enfim, ao analisar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), não se verifica que seriam adequadas/suficientes para preservar a ordem pública, considerado que o paciente permaneceu segregado durante a instrução processual, foi condenado por crime com emprego de violência e/ou grave ameaça, em regime inicial fechado.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Tendo o paciente permanecido preso durante o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação nas vias ordinárias. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(AgRg no HC nº 454.765/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 5.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020